Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. LIDE ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A parte ré (pessoa jurídica) não quitou as faturas de seu cartão de crédito empresarial e, observando as regras da experiência comum, conforme autorizado pelo art. 375 do CPC, ordinariamente, a destinação do crédito é para o incremento da atividade econômica. E não há prova em sentido contrário, de modo que, a princípio, não se aplica ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não configurada, de plano, relação consumerista, eventual descumprimento da regra de competência disciplinada no art. 46 do CPC, no sentido de que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”, não enseja o declínio de competência de ofício, por se tratar de competência territorial.
3. Ressalte-se não se tratar de escolha aleatória, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, que permitiria o distinguishing e não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, haja vista a demanda ter sido proposta no Distrito Federal, unidade federativa em que localizada a sede da pessoa jurídica ré (Candangolândia/DF). Assim, verificam-se os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sem identificação de conduta abusiva da parte autora (instituição bancária).
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília.